Tribunal: STF
Processo: RHC 66694
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
ESCREVENTE AUXILIAR DE CARTORIO E FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA OS
EFEITOS PENAIS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 327 DO CÓDIGO PENAL,
EIS QUE EXERCE FUNÇÃO DE INDISCUTIVEL INTERESSE PÚBLICO.
DENUNCIA QUE DESCREVE FATO EVIDENTEMENTE DELITUOSO, POSSIBILITANDO
O EXERCÍCIO REGULAR DA DEFESA, NÃO PODE SER TACHADA DE INEPTA,
MESMO PORQUE, O RÉU SE DEFENDE DO FATO QUE SE LHE IMPUTA E NÃO
DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA FEITA NA DENUNCIA.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA
CUSTODIA DO RÉU, DE MODO A NÃO RECOMENDAR A SUA SOLTURA NO ÂMBITO
RESTRITO DO 'HABEAS CORPUS'.
RECURSO IMPROVIDO.